Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. GOLPE DA PORTABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco requerido em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo bancário consignado firmado com a parte ré em 96 parcelas de R$160,00 cada (cédula de crédito bancário no 62-010659696/22 – id. 141114419), devendo a ré suspender a cobrança das referidas parcelas, no prazo máximo de 5 cinco dias, contados da intimação do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de conversão em perdas e danos; b) condenar a parte ré a restituir à parte autora todas as parcelas referentes ao aludido empréstimo já pagas pela parte autora, bem como as que vierem a ser pagas ou descontadas de sua folha de pagamento INSS no curso da lide, desde que comprovadas nos autos, tudo devidamente atualizado pelo INPC a contar dos desembolsos e incidentes juros legais de 1% ao mês, a contar da citação; c) condenar a parte ré ao pagamento de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta data (Súmula 362 do STJ).”
2. Em breve síntese, a parte autora afirma que recebeu contatos da Consultoria Bravo, a qual se dizia representante do Banco réu, tendo pactuado a portabilidade de um contrato de empréstimo consignado. Argumenta que foi informado que a portabilidade somente poderia ser consumada mediante a contratação de um novo mútuo junto ao réu BANCO DAYCOVAL no valor líquido de R$ 6.488,50 – montante que seria abatido da dívida, em decorrência da redução de juros. Aduz o autor que contratou os valores indicados e os repassou Bravo Consultoria – comprovante de transferência ID no 131365332. Relata o autor que, após cobrar sobre a portabilidade, recebeu uma ligação de um representante do réu, sendo informado que, devido a problemas técnicos na portabilidade do consignado, seria necessário aguardar mais um prazo para a sua regularização, que nunca foi feita. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato de novo empréstimo firmado com a parte ré, a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, bem como a condenação da parte ré ao ressarcimento do dobro das parcelas do empréstimo já descontadas de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais sofridos.
3. A parte ré, em sede de contestação, alega que não possui parceria com a Bravo Consultoria, que o contrato de empréstimo de que trata os autos foi regularmente contratado pela parte autora, após todos os trâmites de segurança, sendo descabida a sua anulação, tampouco a devolução dos fundos. Acrescenta que não há registro de portabilidade de mútuo vinculado ao CPF do cliente em seus sistemas e que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de cautela na realização de acordo financeiro. Assevera a inexistência de dano a ser reparado, pugnando pela improcedência da demanda.
4. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais apresentados (ID no 49164396 e 49164397). Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID no 49164400).
5. Em suas razões recursais, o Banco recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que o recorrido forneceu todos os seus dados, voluntariamente, aos supostos prepostos da empresa Bravo Consultoria, oportunidade em que as mensagens trocadas entre ele e as prepostas de referida empresa, o recorrido demonstra claramente a sua intenção em obter vantagem financeira com o repasse do valor à empresa, uma vez que esta (e não o recorrente) prometeu que suas parcelas seriam reduzidas de R$ 1.434,79 para R$ 1.274,79. Ressalta que o recorrido tinha ciência sobre a contratação de novo empréstimo junto ao recorrente e que nunca houve a descrição de portabilidade de valores. Registra que o recorrido realizou todo o procedimento para a contratação de novo empréstimo consignado, inclusive com a entrega de documentos para seu órgão empregador e desconto no contracheque do valor das prestações. Argumenta que a operação no 62-010659696/22, firmada em 24/01/2022, com previsão para pagamento em 96 parcelas de R$ 160,00, teve o valor liberado em favor do cliente de R$ 6.488,50 em 25/01/2022, via TED para Caixa Econômica Federal, ag: 3002, Conta: 000000235730, em titularidade do recorrido. Sustenta a legalidade da contratação, requerendo a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos.
6. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o requerido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso em apreço, o recorrido comprovou a conversa com prepostas da empresa Bravo Consultoria (ID no 49164046 e 49164047). O contrato encaminhado ao recorrido prevê expressamente que “O negociante contraiu operação consignável, através do Banco Daycoval” (ID no 49164042). O crédito na conta do recorrido, no valor de R$ 6.488,50, foi feito pelo recorrente (ID no 49164366, pg. 07) e as prestações em seu contracheque estão sendo descontadas pelo recorrente (ID no 49164045, pg. 02), no valor de R$ 160,00.
9. Logo, apesar de não ter havido contrato direto entre o recorrente e o recorrido, restou incontroverso que a parte recorrida foi vítima da fraude conhecida como "golpe da portabilidade", tendo sido contactado por pessoa se passando pelo banco recorrente, oferecendo a portabilidade de empréstimo consignado. Após as tratativas, firma contrato convencido de que seria a portabilidade do empréstimo. Após o depósito do valor em sua conta, o recorrido é obrigado a transferir o valor a terceiros, supostamente para quitar o empréstimo original, entretanto a destinatária dos valores não possui nenhuma relação jurídica aparente entre o recorrente ou a empresa de consultoria. Aliás, apesar da alegação de que não possui qualquer ligação entre recorrente e empresa Bravo Consultoria, o acervo probatório dos autos evidencia que esta possuía contato direito com o banco recorrente, a ponto de negociar com o consumidor e encaminhar contrato em nome do Banco Daycoval.
10. Nesse caso não há que se falar, como pretende o banco recorrente, em empréstimo consignado regular, sem fraude, ao contrário trata-se do golpe conhecido como "golpe da portabilidade", que não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários do autor, tampouco de forma alheia entre o banco recorrente Daycoval e a empresa intermediadora.
11. Das provas colacionadas aos autos, percebe-se que o recorrido foi vítima de fraude, pois, em que pese acreditar que se tratava de um contrato de portabilidade, acabou realizando novo contrato de empréstimo com o Banco recorrente, tendo sido induzido a erro por terceiro de má-fé, que agiu em nome do Banco.
12. Aliás, a fraude cometida não pode ser considerada um ato isolado e exclusivo do infrator, por se tratar de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, §3o, II do CDC e Súmula 479/STJ). Sem dúvida o contrato firmado entre as partes é nulo e os valores devem ser devolvidos.
13. Dessa forma, diante da constatação da falha na prestação dos serviços, deve ser mantida a sentença, devendo o Banco recorrente devolver, em dobro, todas as parcelas cobradas indevidamente a título de empréstimo. A repetição em dobro se justifica pela ausência de engano escusável por parte do Banco recorrente, que permitiu a perpetração da fraude, pois deixou de efetuar procedimentos mínimos de segurança, como a colheita de assinatura do recorrido em todas as páginas do contrato.
14. Quanto ao dano moral, no caso específico dos autos, deve ser considerado que o recorrido foi vítima de fraude decorrente de falha na segurança dos procedimentos adotados pelo banco recorrente e suportou o ônus dos prejuízos advindos da fraude, em especial porque teve desconto das parcelas o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Portanto o valor fixado atende aos parâmetros da gravidade do fato e a peculiaridade do direito lesado e será mantido.
15. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes contrarrazões, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.